Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-04.2013.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003133-04.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SENTENÇA PROFERIDA SEM REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJMT E DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCOS WAGNER SANTANA VAZ contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, nos autos do processo no 0003133-04.2013.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilicitude da transmissão do cheque por ausência de endosso, insolvência civil do emitente e preenchimento posterior da cártula, determinando o cancelamento da execução e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o apelante requereu a anulação da sentença por novo cerceamento de defesa, argumentando que a lide foi julgada antecipadamente sem a produção das provas determinadas pelo TJMT e STJ, e, subsidiariamente, pleiteou a minoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado dos embargos à execução, sem a produção das provas determinadas pelas instâncias superiores; (ii) estabelecer, de forma subsidiária, a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau descumpre determinação expressa do TJMT, confirmada pelo STJ, ao julgar antecipadamente os embargos à execução sem reabrir a instrução probatória, que fora expressamente determinada para apuração de controvérsias quanto à origem, preenchimento e circulação do cheque.

A ausência de produção de prova viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, e nos arts. 369, 370 e 371 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

A anulação da sentença prejudica a análise do pedido subsidiário de minoração dos honorários sucumbenciais, que deverá ser reapreciado pelo juízo de origem após a nova instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem reabertura da instrução probatória previamente determinada por instâncias superiores, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A produção de provas é indispensável quando necessária à formação do convencimento judicial sobre fatos controvertidos relevantes à causa.

A análise dos honorários sucumbenciais deve ser feita após o julgamento de mérito, sendo prejudicada em caso de anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS WAGNER SANTANA VAZ contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, nos autos do processo no 0003133-04.2013.8.11.0005, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

O juízo de primeiro grau, após retorno dos autos pelo TJMT e STJ para regular instrução probatória, julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilicitude na transmissão do título executivo (cheque), sob fundamento de ausência de endosso, insolvência civil do transmitente (Sr. Juvenal Capeletto) e preenchimento posterior da cártula. Diante disso, determinou o cancelamento da execução e condenou o embargado (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 227.893,84).

Inconformado, o embargado/apelante interpôs apelação (ID. 274776397), arguindo a nulidade da sentença por novo cerceamento de defesa, uma vez que o juízo “a quo” teria proferido julgamento antecipado da lide sem produção de prova requerida, contrariando expressa determinação do TJMT e do STJ para reabertura da instrução. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos honorários de sucumbência, sustentando que o percentual aplicado é excessivo diante da ausência de proveito econômico e do trabalho desenvolvido nos autos.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova. Alternativamente, pleiteia a minoração da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em examinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado dos embargos à execução, sem a produção das provas determinadas anteriormente pelas instâncias superiores, bem como a eventual necessidade de redimensionamento dos honorários advocatícios.

Em relação ao cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que os embargos à execução foram inicialmente julgados improcedentes, decisão posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer o cerceamento de defesa, determinando expressamente a reabertura da fase instrutória para apuração de aspectos controvertidos relativos à origem e circulação do título executivo (cheque), especialmente no que tange à eventual má-fé, preenchimento posterior e ausência de relação jurídica entre as partes.

Esse acórdão foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado no ID 134759129, tendo transitado em julgado em 17.11.2023, sob fundamento de que "no sentido de que estaria caracterizado o cerceamento de defesa, na forma como pretendido pela parte recorrente", não obstante não tenha conhecido o recurso.

Entretanto, ao retornar os autos à origem, o magistrado julgou novamente antecipadamente a lide, sem realização das provas requeridas (inclusive quanto à ausência de endosso, origem do título e insolvência do emitente), em manifesta contrariedade ao comando judicial anterior, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Ao analisar o próprio título posto em execução, verifico não constar nenhuma assinatura em seu corpo frente/verso que caracterize o instituto do endosso cambial, como ilustra o documento ID 47776670 - Pág. 35 e 36 – muito embora o embargado confessa expressamente que o recebera de terceiros. A ausência de endosso firmado na própria cártula estabelece o vício de transmissão do título, passando, necessariamente, a ser tratado apenas como cessão de crédito, admitindo a sua oponibilidade das exceções pessoais ao portador.

Diante dos fundamentos apresentados, restou demonstrada a ilicitude do ato jurídico, quer seja pela inexistência do endosso; quer seja pela obscuridade da transmissão; quer seja pela insolvência do transmitente; quer seja pela presunção de fraude disposta junto ao artigo 163 do CC; quer seja pela sustação do cheque; quer seja pela ausência de relação comercial entre o embargante e o embargado; quer seja pela perda da natureza cambial do título ajuizado que fulmina a sua característica de abstração, independência, liquidez, certeza e exigibilidade, não se prestando para aparelhar ação de execução.

Com isso, resta evidente a ocorrência de novo cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), bem como do devido processo legal, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e da verdade real (CPC, arts. 369, 370 e 371).

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, conforme já determinado em sede recursal.

Prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, diante da anulação da sentença, devendo o juízo a quo reapreciar os ônus da sucumbência ao final, após novo julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção de provas necessárias e, após, prolatada nova decisão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025